Tribunal: TJBA
Processo: 8131188-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131188-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ROBSON FERREIRA

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

EMENTA : DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (DISCECTOMIA PERCUTÂNEA E INFILTRAÇÃO). PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DE JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DOS DANOS MORAIS SOMADO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde em face de sentença (ID 97268805) que a condenou em obrigação de fazer, consistente na autorização de procedimento cirúrgico e fornecimento de materiais (OPME), cumulada com indenização por danos morais. A Apelante (ID 97268812) sustenta a legalidade da negativa, baseada em parecer de Junta Médica, a ausência de urgência no procedimento, a inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir apenas sobre o valor da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico com base em parecer de junta médica, em detrimento da prescrição do médico assistente; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura para tratamento essencial configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a correta base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência quando a condenação principal consiste em uma obrigação de fazer com valor econômico aferível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da terapêutica mais adequada ao paciente é uma prerrogativa do médico assistente que o acompanha, não cabendo à operadora de plano de saúde interferir na escolha do tratamento. A recusa de cobertura baseada em parecer administrativo de junta médica, que contraria a indicação médica, caracteriza conduta abusiva e extrapola os limites do contrato, violando a boa-fé objetiva.

A recusa indevida de cobertura para procedimento cirúrgico essencial, prescrito para evitar o agravamento do quadro clínico do paciente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Tal conduta agrava o sofrimento e a angústia do beneficiário, configurando dano moral que deve ser compensado.

A condenação em obrigação de fazer, que impõe o custeio de procedimento cirúrgico e materiais, possui conteúdo econômico claramente aferível. Assim, o valor correspondente a essa obrigação deve compor o valor total da condenação e, consequentemente, integrar a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde fundamentada exclusivamente em parecer de junta médica, pois a definição da terapêutica é responsabilidade do médico que acompanha o paciente. 2. A recusa injustificada de cobertura para tratamento médico essencial configura dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e a angústia do beneficiário. 3. Nas sentenças que impõem obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, como o custeio de tratamento médico, o valor correspondente a essa obrigação deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.194.935/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07/04/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
°8131188-25.2024.8.05.0001
, da Comarca

de
Salvador
(BA), apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e apelad
o

ROBSON FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .